Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PROCESSO N.: 0714362-96.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(A)(S): CIATOY BRINQUEDOS LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Ciatoy Brinquedos Ltda. (processo n. 0702946-77.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de redistribuição do processo ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública. Em suas razões recursais (ID 16457552), o agravante aduz que a causa de pedir do mandamus é a mesma delineada na ação cautelar n. 0702538-86.2020.8.07.0018, ajuizada anteriormente pela ora agravada e julgada pela 6a Vara da Fazenda Pública, consistindo na “impossibilidade de cumprimento das obrigações tributárias em razão da perda da capacidade financeira gerada em face da Pandemia da COVID-19”. Alega que basta que a causa de pedir seja comum para que se configure a conexão, não se exigindo a identidade dos pedidos e das partes, nos termos do art. 55 do CPC, mas que, no caso, os pleitos cautelares são praticamente os mesmos. Assinala que somente não foi formulado pedido principal na outra ação porque se trata de ação cautelar antecedente, com fulcro no art. 303 do CPC, mas que tal circunstância não afasta a prevenção do Juízo para apreciação de qualquer outro pedido conexo, ainda que se trate de mandado de segurança. Argumenta que o disposto no art. 286 do CPC objetiva evitar a burla ao princípio do juiz natural. Aponta que a ação cautelar ainda estava em curso quando da distribuição do mandado de segurança, sendo que, com o deferimento do pedido liminar no mandamus, a autora desistiu da ação cautelar, o que corrobora o fato de que as ações comungam do mesmo propósito. Indica que o perigo de dano exsurge diante da possibilidade de prolação de sentença por Juízo manifestamente incompetente, embora três decisões já tenham sido proferidas em sentido contrário ao que intenta a parte adversa. Ressalta que o instituto da prevenção objetiva “preservar o princípio do juiz natural, impedindo que a parte procure o magistrado que mais lhe convém”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão, remetendo-se os autos de origem ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública para processar e julgar o feito. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em consulta ao sistema informatizado desta e. Corte, vislumbra-se que Ciatoy Brinquedos Ltda., ora agravada, ajuizou ação cautelar de caráter antecedente contra o Distrito Federal (processo n. 0702538-86.2020.8.07.0018), requerendo o seguinte, in verbis: (...) a suspensão da exigibilidade de todo e qualquer crédito tributário de competência do Distrito Federal, com a prorrogação de cada um dos vencimentos dos parcelamentos por 90 dias e suas parcelas subsequentes, bem como a apuração do ICMS incidente sobre a venda de mercadoria pelo mesmo período, ou, no caso do período de calamidade pública perdurar mais que 3(três) meses, até o tempo do seu encerramento, haja vista que, na impossibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a Autora não terá recursos financeiros para manter os contratos de trabalho de seus empregados, bem como perderá as benesses já concedidas nos programas de parcelamento. A ação foi distribuída ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Interposto agravo de instrumento, o ilustre Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (processo n. 0708233-75.2020.8.07.0000). Após, mas antes de perfectibilizar a relação processual, a autora pleiteou a desistência da ação em 29/4/20, e a d. magistrada homologou o pedido, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, em 4/5/20, às 14h07. Houve, também, pedido de desistência do agravo de instrumento, devidamente homologado pelo Desembargador Relator. Em 4/5/20, às 15h13, a autora impetrou mandado de segurança preventivo contra ato a ser praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, requerendo a concessão de liminar nos seguintes termos, ad litteris: (...) a suspensão da exigibilidade de todo e qualquer crédito tributário de competência do Distrito Federal, com a prorrogação de cada um dos vencimentos dos parcelamentos por 90 dias, bem como a apuração do ICMS incidente sobre a venda de mercadoria pelo mesmo período, ou, no caso do período de calamidade pública perdurar mais que 3 (três) meses, até o tempo do seu encerramento, determinando à autoridade impetrada que se abstenha de promover a inclusão da autora no CADIN e que permita a expedição de CND nos termos do art. 206 do CTN (certidão positiva com efeito de negativa) relativos a débitos dos tributos supra mencionados com vencimento no período em questão. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar, com a suspensão da exigibilidade de todo e qualquer crédito tributário de competência do Distrito Federal, com a prorrogação de cada um dos vencimentos dos parcelamentos por 90 (noventa) dias, bem como a apuração do ICMS incidente sobre a venda da mercadoria pelo mesmo período ou, no caso do período de calamidade pública perdurar mais que 3 (três) meses, até o tempo do seu encerramento. O feito foi distribuído ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, em 5/5/20, deferiu a liminar para determinar a suspensão da exigibilidade dos tributos de competência do Distrito Federal pelo prazo de 90 (noventa) dias. A par de tal quadro, afigura-se, em um juízo de cognição sumária, que a autora reiterou o pleito direcionado à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ainda que por outra via, qual seja, por impetração de mandado de segurança. Logo, mostra-se crível, em uma análise prévia, que o mandamus deveria ter sido distribuído ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, pois o art. 286, II, do CPC preconiza que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Ademais, o risco de dano exsurge diante da possibilidade de o feito tramitar perante Juízo incompetente, em inobservância ao princípio do juiz natural, corolário do ordenamento jurídico pátrio. Ressalta-se, por oportuno, que o Distrito Federal apresentou incidente processual concernente à suspensão de segurança para suspender as medidas liminares concedidas em diversos processos em seu desfavor, constando, dentre eles, o mandado de segurança impetrado pela ora agravada. Compulsando os aludidos autos, verifica-se que, em 18/5/20, o Desembargador Presidente desta e. Corte deferiu a suspensão vindicada (processo n. 0711449-44.2020.8.07.0000). Com efeito, vislumbra-se, ao menos nesta fase de cognição restrita, estarem presentes os requisitos do art. 995 do CPC. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo, assim, incólume a exigibilidade do crédito tributário, nos mesmos moldes ao desfecho exarado na decisão proferida pela Presidência desta e. Corte. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer, em atenção aos ditames da Lei n. 12.016/90. Brasília/DF, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora